Tribunal: TJSP
Processo: 1004079-54.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Fornecimento de medicamentos – Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) – Medicamento Concerta (Metilfenidato oros) pleiteado pelo Ministério Público em favor de paciente contando com 27 anos de idade, não restando comprovada sua impossibilidade laboral, nem hipossuficiência econômica – Defesa de interesse individual, incompatível com sua finalidade institucional – Preliminar de

Ementa:
Fornecimento de medicamentos – Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) – Medicamento Concerta (Metilfenidato oros) pleiteado pelo Ministério Público em favor de paciente contando com 27 anos de idade, não restando comprovada sua impossibilidade laboral, nem hipossuficiência econômica – Defesa de interesse individual, incompatível com sua finalidade institucional – Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público acolhida.

Mérito – Não comprovação da inexistência/ineficácia de tratamento padronizado disponível na rede pública de saúde, nem a necessidade do medicamento específico, de alto custo – Para a concessão de medicamento fora da lista de dispensação gratuita de medicamentos, é pressuposto que o pleiteante comprove que o medicamento solicitado se faz necessário diante da especificidade do caso, indisponibilidade ou insuficiência dos medicamentos oferecidos pelo tratamento padronizado – Falta de demonstração de que alternativas padronizadas sejam insuficientes ao adequado tratamento do paciente
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000594882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1004079-54.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP), é apelado
'MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o Revisor, que declara., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VIOLANTE
(Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E JOSÉ LUIZ GERMANO.
São Paulo, 18 de agosto de 2015.
Luciana Bresciani
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1004079-54.2014.8.26.0506
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Interessado:
IGOR LEANDRO VIEIRA
Comarca/Vara:
RIBEIRÃO
PRETO/2a
VARA
DA
FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
VOTO No 15.530
Fornecimento de medicamentos Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade (TDAH)
Medicamento Concerta
(Metilfenidato oros) pleiteado pelo Ministério Público em
favor de paciente contando com 27 anos de idade, não restando
comprovada sua impossibilidade laboral, nem hipossuficiência
econômica Defesa de interesse individual, incompatível com
sua finalidade institucional Preliminar de ilegitimidade ativa
do Ministério Público acolhida.
Mérito
Não comprovação da inexistência/ineficácia de
tratamento padronizado disponível na rede pública de saúde,
nem a necessidade do medicamento específico, de alto custo
Para a concessão de medicamento fora da lista de dispensação
gratuita de medicamentos, é pressuposto que o pleiteante
comprove que o medicamento solicitado se faz necessário
diante da especificidade do caso, indisponibilidade ou
insuficiência dos medicamentos oferecidos pelo tratamento
padronizado
Falta de demonstração de que alternativas
padronizadas sejam insuficientes ao adequado tratamento do
paciente
Recurso conhecido e provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação civil pública movida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Estado de São
Paulo, objetivando o fornecimento gratuito do medicamento Concerta
(Metilfenidato oros), em favor de IGOR LEANDRO VIEIRA, paciente
portador de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (CID F.90),
conforme prescrição médica.
A ação foi julgada procedente (fls. 57/63),
confirmando a antecipação da tutela (fls. 16).
Apela o Estado de São Paulo (fls. 67/71),
arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e a carência da ação por falta de
interesse de agir e pleiteando, no mérito, a reforma da sentença.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls.
72) regularmente processado e respondido (fls. 77/86), com parecer da D.
Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, pelo desprovimento (fls. 90/102).
Não há remessa para o reexame necessário.
Devidamente intimadas, as partes deixaram de se
manifestar a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual (fls. 108).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação civil pública movida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Estado de São
Paulo, objetivando o fornecimento gratuito do medicamento Concerta
(Metilfenidato oros) em benefício do paciente Igor Leandro Vieira,
portador de Transtorno de Déficit de Atenção de padrão misto (CID 10: F
90-0) conforme relatório e prescrição médica (fls. 09/10).
A ação foi julgada procedente.
Apelou o Estado de São Paulo, alegando,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Ministério Público e a carência
da ação por falta de interesse processual eis que não comprovou solicitação
nem recusa administrativa. No mérito, em suma, sustenta não haver prova
sobre a eficácia do tratamento pleiteado, tampouco da hipossuficiência
financeira do autor. Ante a escassez de recursos, não pode o Judiciário se
transformar em cogestor da aplicação de recursos públicos, sob pena de
afronta ao princípio da separação de Poderes. Ademais, deve prevalecer o
interesse da coletividade sobre o interesse individual.
O recurso merece provimento.
Pois bem.
De início, afasto a preliminar da falta de interesse
de agir ante a não comprovação do esgotamento da via administrativa.
Conforme se depreende dos autos, consta a fls. 14 o “Relatório Técnico de
Consulta da Comissão de Análise de Solicitações Especiais”, protocolado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 17/01/2014, portanto, anterior à propositura da ação, distribuída em
12/02/2014. Ainda que assim não fosse, entendemos desnecessária a
exigência do esgotamento da via administrativa, o que significaria ferir a
garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, conforme disposta
no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal: A lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Contudo, acolhe-se o argumento da ilegitimidade
ativa do Ministério Público.
Inicialmente, é importante ressaltar que em outras
das diversas ações ajuizadas pelo Ministério Público de Ribeirão Preto
postulando fornecimento de medicamentos e insumos, atentando para a
jurisprudência dominante sobre a matéria, e a situação específica do
processo, afastamos preliminares costumeiramente arguidas, com ressalva
de nossa posição sobre o tema.
A Constituição Federal em seu art. 127 prevê: O
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O
direito à saúde, por ser um direito individual indisponível, está incluído na
previsão constitucional.
Ainda, conforme disposto no artigo 25 da Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei no 8.625/1993):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além das funções previstas nas Constituições
Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao
Ministério Público:
(...)
IV - promover o inquérito civil e a ação civil
pública, na forma da lei:
a) para a proteção, prevenção e reparação dos
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;
Na hipótese em tela, no entanto, salta aos olhos
que o interessado apresentou à Promotoria de Ribeirão Preto prescrição de
médico particular. O paciente, contando hoje com 27 anos (fls. 11), cujos
interesses são patrocinados pelo Ministério Público, sequer assinou
declaração de pobreza, e pleiteia medicamento sabidamente utilizado para
melhorar rendimento em processos seletivos, como o vestibular. O elevado
número de ações civis públicas com demandas desta natureza em prol de
pessoas plenamente capazes e não idosas, demandou melhor análise da
questão, e pode ser constatado que o relatório médico e prescrição trazidos
aos autos são de profissional da Rede Privada (fls. 09/10), aparentemente
incompatível com a carência de recursos/hipossuficiência.
A Constituição Federal outorgou ao Ministério
Público incumbência de promover a defesa de interesses individuais
indisponíveis, podendo exercer nesta medida atribuições prevista na lei,
desde que compatíveis com sua finalidade institucional. Não se nega
que o direito à saúde é indisponível, mas deve ser considerado como tal em
função do bem comum, observados os preceitos de ordem pública que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regem a matéria.
Neste sentido, “a contrario senso”:
...Constitui função institucional e nobre do
Ministério Público buscar a entrega da prestação jurisdicional para
obrigar o Estado a fornecer medicamento essencial à saúde de pessoa
pobre especialmente quando sobre de doença grave que se não for tratada
poderá causar, prematuramente, sua morte. Legitimidade ativa do
Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direito
indisponível, como é o direito à saúde, em benefício do hipossuficiente...
(REsp 819010/SP, Ministro JOSÉ DELEGADO, DJ 02.05.2006)
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOA DETERMINADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA....
Não é possível o ajuizamento de ação civil
pública para postular direito individual que, apesar de indisponível, seja
destituído do requisito da homogeneidade, indicativo da dimensão coletiva
que deve caracterizar os interesses tutelados por meio de tais ações....
(Recurso Especial no 672.871-RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
NORONHA, j. 6.12.05, v.u.)
Ainda precedentes da Colenda 13a Câmara de
Direito Público, na parcial divergência apontada com precisão pelo
eminente Relator RICARDO ANAFE, ao ressalvar sua posição:
...O Ministério Público guarda atribuição legal
para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas falece de legitimação para a promoção de ação civil pública para
promoção de ação civil pública na defesa de interesse individual, como já
afirmaram Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes, quando da 22a Edição
da obra Mandado de Segurança, de Hely Lopes Meirelles (cf. p. 208).
Não há previsão legal para a legitimação
extraordinária do Ministério Público na defesa do direito individual
particular do cidadão. Não há ação civil pública fora das hipóteses
previstas no plexo normativo, descabendo qualquer espécie de inovação,
daí porque Rogério Lauria Rucci, com inteira propriedade, assim
ponderou: “Este estudo resulta da verificação, em nossa lide forense
quotidiana, da multiplicação de proposituras de ação civil pública, que
parece pretender transformar o importante instituto jurídico numa
autentica panacéia geral para toda e qualquer situação”. (cf. Ação Civil
Pública e sua Abusiva Utilização pelo Ministério Público, “in” AJURIS
56/35).
Vale, ainda, a transcrição das considerações
tecidas pela Ministra Eliana Calmon, Relatora no Recurso Especial no 620.622
- RS (2004/0001727-6), 2a Turma, j. 04.09.2007, p. DJ 27.09.2007 p. 247:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
ILEGITIMIDADE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO. EXTINÇÃO DO FEITO.
A Lei outorga ao Ministério Público a defesa dos
interesses transindividuais, bem como lhe legitima na defesa dos interesses
difusos. Sendo o caso de direito material individual da parte, que pode ser
defendido singularmente, falece legitimidade ao Parquet , não sendo a
ação proposta o meio idôneo para o fim almejado, ainda que se trate de
garantia fundamental, assegurada na Constituição Federal. APELO
DESPROVIDO.
CONFIRMADA
SENTENÇA
EM REEXAME
NECESSÁRIO.
(...)
Na demanda o Ministério Público defende direito
individual de Sérgio Augusto Mendes Schau, de 47 anos de idade,
portador de doença renal crônica. Portanto, não se trata aqui da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional previsão contida nas leis especiais tais como Estatuto da
Criança e do Adolescente, ou Estatuto do Idoso, diplomas que contemplam
de forma expressa a legitimação extraordinária do MP para, via ação
coletiva defender direito individual, como tem reconhecido a atual
jurisprudência do STJ, inclusive é este o meu atual entendimento, depois
de ter criado alguma resistência.
Para
alguns
o
MP
está
legitimado
extraordinariamente sempre e sempre, quando se tratar de interesse
público. Ora, o interesse público legitima o MP ordinariamente para atuar
e não extraordinariamente como sugere a legislação que indica a atuação
ministerial via ação coletiva.
A hipótese em julgamento não contempla a
excepcionalidade apontada, trata-se de um paciente maior de idade,
portador de doença crônica e que necessita de medicamento especial q ser
fornecido pelo SUS.
(...)
Sem querer aqui fazer apologia ao entendimento
exposto, pondero que, em um Tribunal de precedentes como o STJ, é
importante caminharmos na mesma direção. Entretanto, uma vez mais
saliento que me preocupo sobremaneira com o papel institucional que
deve ser desenvolvido pelo Ministério Público, o qual, sem sombra de
dúvidas, não deve estar adstrito a critérios de escolhas subjetivas ou
aproveitamento de situações episódicas e circunstanciais no atendimento
de um ou outro bem-aventurado, papel atribuído pela Carta Política às
Defensorias Públicas. Ao Parquet cabe, ao contrário, interferir e
interceder nas políticas públicas e sociais no seu nascedouro, contando
com o aval do Poder Judiciário. Com essas considerações, nego
provimento ao recurso especial, confirmando o acórdão impugnado.
No
mesmo
julgado,
participa
de
igual
entendimento o Ministro Humberto Martins, em seu voto-vista:
(...) Na espécie, em consulta ao portal do Estado
do Rio Grande do Sul, é nítido que essa unidade da federação possui
Defensoria Pública devidamente constituída e organizada desde 1994,
embora a assistência judiciária já fosse prestada desde 1960, através de
órgão da Consultoria-Geral do Estado (http://www.dpe.rs.gov.br/).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessante é que, nomeadamente no Município de Uruguaiana, domicílio
do "substituído", há núcleo da Defensoria Pública devidamente instalado
na Rua Santana, 2467. Considerando todas essas circunstâncias,
especialmente a inaplicabilidade à espécie dos prejulgados do STF, hei
por bem acompanhar, com homenagens, o voto-condutor da eminente
relatora. A situação jurídica do "substituído processual" poderia muito
bem ter sido deduzida em juízo pelo órgão detentor do munus específico.
Observe-se que, na inicial, o paciente renal crônico é qualificado como
alguém incapaz de arcar com os efeitos financeiros da aquisição dos
remédios. Estaria presente o requisito constitucional do art.134, CF/1988,
autorizador da assistência judiciária aos necessitados. Ao se construir este
precedente, o STJ abre margem à valorização dos ofícios da Defensoria
Pública, cuja vocação constitucional é das mais sublimes e que, muita vez,
se acha olvidada pela maior difusão e antiguidade do também notável
trabalho do Ministério Público. Acompanho a relatora, na integralidade.
O excesso fica patente no caso em tela, como
antes referido, quando pessoa maior e capaz, em idade produtiva e sem
indícios de pobreza comprovados nos autos, apresentando prescrição de
médico particular, não comprovado qualquer incapacidade laboral, tem seu
interesse patrocinado pelo Ministério Público em ação civil pública para
que dinheiro público custeie aquisição de medicamento sem que tenha sido
buscado tratamento da patologia que a acomete junto ao Estado ou ao
Município ou demonstrada deficiência no cumprimento das normas que
regem a matéria. Adequado seria o patrocínio da causa pela Defensoria
Pública, se atendidos os requisitos subjetivos para tanto.
O medicamento pleiteado em benefício individual
é caro, sendo de conhecimento comum sua utilização para potencializar o
desempenho da memória. A pretensão de prosseguimento do tratamento
privado e dirigido individualmente a este ou aquele selecionado pelo
Ministério Público inviabiliza o controle da adequada destinação e uso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem falar da falta de procedimento licitatório para aquisição, em evidente
dissonância com a finalidade dos programas de dispensação gratuita de
medicamentos promovidos pelo Estado, e prejuízo ao atendimento
universal e igualitário à saúde.
Ausentes causas que justifiquem e autorizem a
intervenção ministerial para obter do Estado atendimento à pretensão
determinada e individual de pessoa maior, jovem e não comprovadamente
incapaz, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público é
medida que se impõe.
Ainda que superada a preliminar, quanto ao
mérito, cabe ressaltar que a procura da via judicial para que seu tratamento
seja viabilizado é lícita, em nada acarreta violação ao princípio da
impessoalidade, tampouco invasão pelo Poder Judiciário na esfera de
atuação administrativa, porque a medida visa à reparação do direito
subjetivo violado, como assegurado no artigo 5o, XXXV da Constituição
Federal.
Tampouco
ofendido
está
o
princípio
da
impessoalidade. Ensina Hely Lopes Meireles1 acerca do princípio da
impessoalidade (ou finalidade) que, “O que o princípio da finalidade veda
é a prática de ato administrativo sem interesse público ou conveniência
para a Administração, visando unicamente satisfazer interesses privados,
por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob a
1 Hely Lopes Meirelles. Direito administrativo brasileiro. Malheiros Editores, 29a edição. São
Paulo, 2004, pág. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de desvio de finalidade”. (negrito nosso)
Contudo é necessário o cuidado de distinguir o
direito à vida e à saúde, assegurado constitucionalmente, da pretensão à
obtenção de medicamento ou insumo específico, distinto daqueles
fornecidos universalmente à população. A omissão estatal na efetivação do
direito à saúde não se configura na recusa ao fornecimento do produto
preferido pelo paciente, mas apenas quando os tratamentos disponíveis
forem insuficientes ou inadequados às particularidades do caso.
A opção pela via judicial tem maior custo e
menor controle do uso da verba pública de saúde, além do risco de causar
prejuízos ao acesso universal e igualitário, justamente o que se pretende
garantir. Quando o Estado oferece tratamento gratuito para a enfermidade
apresentada, a intervenção judicial deve estar baseada na demonstração
técnica de que o tratamento padronizado é insuficiente para o caso
específico, de forma a justificar o tratamento excepcional, com o
consequente ônus adicional ao já vulnerável sistema público de saúde.
O direito à saúde é regido pelos princípios da
universalidade e igualdade de acesso às ações e serviços, objetivando a
proteção, a promoção e a recuperação. Igualdade de acesso, no entanto,
implica a necessidade de atenção nos pedidos e no atendimento, de modo a
evitar soluções inadequadas e/ou injustas, aumentando as desigualdades
entre os destinatários do serviço. De fato, o acesso à saúde também
abrange aqueles que somente são atendidos por profissionais da Rede
Pública, porque não têm, absolutamente, recursos para valer-se de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipo de serviço, e necessitam de exames, medicamentos, leitos, para os
quais, se não for observado todo o cuidado no trato do dinheiro público,
faltará recurso suficiente.
Neste sentido, pertinente colacionar decisão do i.
Desembargador WALTER SWENSSON, na apreciação de pedido de
efeito ativo ao agravo de instrumento no 399.656-5/8:
...Não basta a prova de que o medicamento ou
equipamento seja eficaz ou mais eficaz, mas a inexistência de medicamento
ou equipamento disponível ou que, aquele que esteja disponível, seja
ineficaz. E tal prova há de ser técnica e convincente. Não se pode obrigar
o Poder Público a fornecer medicamentos e equipamentos em razão de
indicação da agravante ou de médico, mesmo da rede pública, mediante
simples receituário ou relatório sumário, desprezando-se estudos técnicos
realizados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria Estadual ou
Municipal. É preciso, inclusive, que se demonstre a recusa ou
impossibilidade
de
fornecimento,
pela
autoridade
pública,
de
medicamentos ou equipamentos tidos por eficientes para o combate à
moléstia de que padece a agravante, moléstia essa comprovada... E, por
último, cabe à autoridade pública verificar, dentre os medicamentos e
equipamentos disponíveis, aqueles que se ajustam à situação do
solicitante, fornecer-lhe nas quantidades e doses entendidas necessárias,
ou, então, se não disponíveis, verificar quais os que poderão ou não ser
adquiridos. É evidente que tais critérios e decisões administrativas
poderão ser questionados perante o Judiciário. Felizmente ou infelizmente,
no meu entender, é esse o caminho a ser trilhado. Essa é minha conclusão,
após madura reflexão, revendo posição anteriormente adotada,
considerando o expressivo aumento de pedidos de fornecimento de
medicamentos e equipamentos, alguns de alto custo, sem que estejam
suficientemente instruídos e fundamentados...
No caso em análise, a inicial foi instruída apenas
com informações colhidas nos formulários da promotoria (fls. 05/08),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatório médico extremamente sucinto (fls. 09), dando conta de que o
paciente foi submetido a Teste de Atenção Visual e EEG com mapeamento
e que, em 2013, foi submetido a Avaliação Neuropsicológica, contudo,
sem comprovação nos autos. Desse modo, a documentação juntada não
demonstra, satisfatoriamente, o quadro padecido pelo paciente.
Outrossim, também não restou demonstrada a
necessidade do medicamento especificamente pleiteado, não incluído na
lista de padronizados fornecidos pelo Estado.
A prescrição, em princípio, é livre, muitas vezes
mais de uma opção é válida no tratamento. Se o Estado pode fornecer
medicamento adequado padronizado, adquirido com observância de
protocolos e regular licitação, para obtenção do melhor preço, como se
impõe, não se pode dizer que não há atendimento ao direito integral à
saúde pelo simples fato do paciente trazer prescrição distinta de seu médico
particular.
O conjunto probatório carreado aos autos,
mormente o relatório médico de fls. 09, não revela se o medicamento
específico é necessário em razão das circunstâncias e peculiaridades do
caso do impetrante ou se a opção foi orientada pela mera conveniência
representada pela necessidade de administração de dose única, a fim de se
evitar “flutuações de dose durante o dia” (fls. 09).
Os únicos documentos médicos trazidos aos autos
não dão respaldo à pretensão inicial. Há ali mero relatório simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhado de receituário, o que, como se viu, não é suficiente como
prova da insuficiência ou indisponibilidade de tratamento padronizado
oferecido pelo SUS. É a insuficiência deste tratamento, para as condições
específicas da paciente, que precisaria ser demonstrada, ônus do qual o
Ministério Público não logrou se desincumbir.
Mencione-se, aliás, que sequer consta dos autos
que o paciente buscou, no Sistema Único de Saúde, medicamentos
voltados ao quadro clínico que apresenta, sendo que a rede pública de
saúde poderia fornecer, gratuitamente, medicamentos com as mesmas
funções do ora pretendido.

Por todo o exposto, de rigor a reforma da
sentença para afastar, desde já, por falta de justificativa adequada, a
pretensão por medicamento não padronizado, de alto custo.
Nada obsta, considerando o caráter dinâmico das
questões relacionadas à saúde, que havendo alteração da situação, possa o
paciente postular administrativamente e, havendo indevida recusa, volte a
postular judicialmente, o fornecimento deste ou daquele medicamento
porventura não fornecido pelo Estado, desde que os padronizados não
sejam compatíveis para o tratamento da patologia porventura apresentada.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8161
Apelação no 1004079-54.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE
REG SJRP)
Apelado: 'MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e Igor Leandro Veira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, ousei divergir da
Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
Trata-se de ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Publico do Estado de São Paulo objetivando
o
fornecimento
gratuito
do
medicamento
Concerta
(Metilfenidato oros), em favor de Igor Leandro Vieria,
portador
de
Transtorno
de
Déficit
de
Atenção/Hiperatividade (CID F.90), conforme prescrição
médica de fls. 07/09.
A r. sentença de fls. 57/63, houve por
bem afastar as preliminares arguidas e julgar procedente o
pedido para o fim de tornar definitiva a liminar concedida
e condenar as rés, solidariamente, ao fornecimento do
medicamento
Metilfenidato
ao
beneficiário
citado
na
petição inicial, enquanto perdurar a necessidade deste por
referido
medicamento,
atestada
por
profissional
competente.
Irresignada, a ré interpôs recurso de
apelação.
Contudo, o recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
preliminar
de
ilegitimidade
do
Ministério Público para ajuizar a presente ação civil
pública não merece ser acolhida, tendo em vista que esta
serve à defesa de direitos individuais indisponíveis, tais
como o direito à vida e à saúde, afigurando-se, portanto,
legitimado
o
Parquet,
nos
termos
do
art.
127,
da
Constituição Federal2.
Ademais conforme bem ressaltou a D.
Procuradoria de Justiça às fls. 96, a legitimidade do
Ministério Público para mover ação civil pública visando à
tutela
de
direitos
individuais
indisponíveis,
com
fundamento no artigo 25, inciso IV da Lei 8.625/93 e no
supracitado artigo 127 da Constituição Federal, consta
como fundamento de acórdão do E. Superior Tribunal de
Justiça, cuja ementa ora se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIA CONSTITUCIONAL
À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
1.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
extinguiu,
sem
resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad
causam, Ação Civil Pública em que o Ministério
Público buscava o fornecimento de tratamento médico
para pessoa determinada.
2. O art. 127 da Constituição da República e a
legislação federal que trata das atribuições do
Ministério Público o autorizam a agir em defesa de
interesses individuais indisponíveis, nos quais se
insere o direito constitucional à vida e à saúde.
Precedentes do STJ.
3. Na tutela do direito à vida e à saúde, o Parquet
2 CF - art. 127: "O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui legitimidade ativa ad causam para propor Ação
Civil Pública, ainda que a demanda beneficie, in
concreto, pessoa determinada.
4. Não se cuida de legitimidade em razão de
incapacidade
ou
hipossuficiência
do
sujeito
diretamente interessado, mas de indisponibilidade do
direito à saúde de modo geral e do interesse social
em que seja garantida assistência a todos os que dela
necessitem, o que se mostra plenamente compatível com
a finalidade institucional do Ministério Público.
5. Recurso Especial provido.
(REsp 1088282/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, j. 18/08/2009, DJe 27/04/2011)
A alegação de carência de ação por falta
de interesse de agir deve ser afastada, na exata medida em
que houve contestação ao direito do impetrante em receber
o medicamento, o que implica em reconhecer que, se
houvesse pedido administrativo, este seria indeferido.
Demais disso, não há necessidade de esgotamento da via
administrativa para se buscar a judicial, ante o disposto
no art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A
preliminar
invocada
pela
D.
Procuradoria de Justiça (fls. 91), não merece prosperar.
Embora a questão ora em análise seja muito recorrente
neste E. Tribunal, com posição predominante acerca do
direito individual da parte hipossuficiente na obtenção
gratuita de remédios e terapias indispensáveis para o seu
tratamento médico, os recursos devem ser conhecidos,
processados e julgados neste segundo grau de jurisdição,
uma vez que há decisões pretorianas em sentido contrário,
dada a controvérsia que ainda gravita em torno da matéria
(fornecimento de insumos). Assim, não incide, na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a regra do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.
No mérito, observa-se que o paciente, ora
substituído
processual,
sofre
de
moléstia
séria
(Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade - CID
F.90), necessitando fazer uso do medicamento para o
tratamento de sua patologia, conforme prescrição médica de
fls. 07/09.
O cidadão tem direito assegurado à saúde,
sendo dever do Estado (lato sensu) patrociná-lo, conforme
determinam o art. 196 da Constituição Federal3 e o art. 219
da Constituição do Estado de São Paulo4. O bem maior a ser
preservado, no caso dos autos, é a vida. E contra este não
há
interpretação
legal,
orçamento,
competência
administrativa
ou reclamo que possa
ser interposto.
Nenhuma vida humana vale menos do que um orçamento,
público ou privado, e, sendo dever do Poder Público
garantir a vida do cidadão, tem ele o dever de fornecê-lo
integralmente a quem necessitar.
Nem mesmo se pode afirmar, com a devida
vênia de entendimento em outro sentido, que o medicamento
prescrito não se encontra em lista padronizada pelo SUS.
Não se coaduna com o alcance que se deve conferir à norma
constitucional a possibilidade de se permitir que o Estado
fixe quais os equipamentos ou medicamentos que quer
fornecer, pois se assim for restará sempre ao alvitre do
administrador de plantão decidir quais os medicamentos a
população poderá ingerir. O correto, pois, é permitir que
o cidadão apresente a necessidade, devidamente documentada
3 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação".
4 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e com pedido subscrito por médico, público ou particular,
e não se tratando de medicamento de caráter experimental
ou que tenha sido excluído de terapia oficial por não ter
eficácia comprovada ou ainda ser elemento integrante de
terapia não aprovada no País, o medicamento deve ser
fornecido de acordo com a prescrição médica e não com a
vontade do administrador, sendo irrelevante e descabida a
menção a orçamento na medida em que a vida humana supera
as necessidades orçamentárias.
De
infringência
ao
princípio
da
tripartição e independência de poderes não se pode falar,
na medida em que fazer cumprir a lei é atribuição
exclusiva do Poder Judiciário. Ademais, basta atentar para
a existência de lei que manda fornecer o equipamento, de
forma que o Poder Judiciário está apenas determinando o
seu cumprimento5.
Anote-se que tanto o Egrégio Supremo
Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmaram entendimento segundo o qual todas as
questões legais restam superadas ante a defesa da vida, o
bem maior a ser tutelado, conforme se extrai dos seguintes
arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE.
OBRIGAÇÃO
DO
ESTADO.
Paciente
carente de recursos indispensáveis à aquisição dos
medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado de
fornecê-los. Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS Rel. Min. EROS
GRAU DJ 28.09.2007).
5 TJSP - Súmula n.o 65: "Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos
poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as decisões
judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em
unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a
crianças ou adolescentes".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTES
COM
ESQUIZOFRENIA
PARANÓIDE
E
DOENÇA
MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA,
COM
EPISÓDIOS
DE
TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE
CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO
ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS
INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER
CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, "CAPUT", E
196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O
direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público,
a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O
direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental
que
assiste
a
todas
as
pessoas
-
representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO
DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro - não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA
E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O
ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento
judicial
da
validade
jurídica
de
programas
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas
carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, "caput", e 196)
e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes
do STF. (STF
2.a Turma
RE-AgR 393175/RS
Rel.
Min. CELSO DE MELLO DJ 02.02.2007).
Por fim, não há que se falar em aplicação
do princípio da reserva do possível quando a invocação
dessa cláusula compromete o núcleo básico que qualifica o
mínimo existencial, consoante já decidiu o C. Supremo
Tribunal
Federal
(AgR
na
SL
n.o
47/PE;
RESp
n.o
581.352/AM; AgR no RE n.o 581.352/AM e AgR no RE n.o
763/667/CE).
Diante de tais colocações, os demais
argumentos lançados nos autos perdem sua razão de ser e
não possui o condão de alterar a sorte da demanda, de modo
que a r. sentença de 1o grau deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso para o fim de manter a procedência
da demanda, consoante o esposado.
RENATO DELBIANCO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1A6CDA7
17
23
Declarações de
Votos
RENATO DELBIANCO
1008A75
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004079-54.2014.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.